Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) : 0706305-43.2021.8.07.0004 DESPACHO Da detida análise dos autos, constata-se que a procuração de ID 52320241, na qual consta o nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, subscritor dos embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (ID 55763795), foi outorgada por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que não é parte na presente lide. Assim, intime-se a embargante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 04 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora